Tribunal: TCU
Processo: 001.267/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 972/2021-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento do Acórdão 2347/2018-TCU-Plenário , relator Ministro José Mucio Monteiro, complementado pelo Acórdão 308/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, que determinou à Universidade Federal do Amazonas (Ufam), referente à Concorrência 104/2014, que teve por objeto a contratação de empresa de engenharia para execução da construção do Bloco 03 do campus de Humaitá, que, no prazo de 90 dias: " b.1.conclua o processo administrativo disciplinar que tem como objeto a apuração de responsabilidades relacionadas a irregularidades na execução do Contrato 02/2015, encaminhando cópia integral dos autos; b.2.conclua o processo administrativo com vistas à recomposição do erário em razão do dano causado pelo descompasso entre as execuções física e financeira e pela má execução e deterioração de serviços executados no âmbito do Contrato 02/2015, encaminhando cópia integral dos autos e dos comprovantes de ressarcimento; b.3.caso não tenha ocorrido o ressarcimento pelos danos ocorridos no Contrato 02/2015, comprove as medidas adotadas para obtê-lo, inclusive junto aos agentes públicos eventualmente corresponsáveis, encaminhando cópia da documentação comprobatória das providências tomadas, se for o caso abertura de tomada de contas especial; " Considerando que os elementos constantes das peças 73 e 74, correspondentes, respectivamente, ao conteúdo dos processos SEI 23105.038344/2020-71 (cobrança de Dívida Ativa) e 23105.038158/2020-3 (PAD), demonstram que não há expectativa de pronta solução para os eventos tratados no Acórdão 308/2020-TCU-Plenário ; Considerando que o processo SEI 23105.038344/2020-71 foi devolvido pela Procuradoria Geral Federal por irregularidades na constituição do expediente que visava obter ressarcimento dos valores pagos por serviços não executados, tendo retornado à Ufam para nova tentativa de notificação da empresa ESAC Engenharia Ltda.; Considerando que o processo SEI 23105.038158/2020-3, que objetivava por meio de PAD averiguar a responsabilidade de servidores pelos pagamentos feitos a maior à empresa ESAC Engenharia Ltda., não alcançou ainda seu objetivo; Considerando o pedido de prazo adicional para efetivo cumprimento da deliberação monitorada formulado pela Ufam (peça 77, de 17/3/2021); e Considerando, por fim, os pareceres uniformes da Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto - SecexEducação às peças 81 e 82, consignando " que a UFAM precisa de tempo para dar todos os encaminhamentos necessários ao cumprimento das disposições do Acórdão 308/2020-TCU-Plenário , em especial considerando que a pandemia de Covid-19 tem causado impactos no funcionamento de todo o país "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no inciso III do art. 143 do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar , neste momento de prolação do presente Acórdão, não cumpridas as determinações expedidas à Universidade Federal do Amazonas (Ufam) no Acórdão 308/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, mantendo-se o presente monitoramento para acompanhamento do deslinde das questões; b) reiterar aos gestores da Ufam que, como pactuado entre a Universidade e o TCU (itens "d" do Acórdão 308/2020-TCU-Plenário e "b.3" do Ofício 426/2020/GR/UFAM), deve ser elaborado relatório trimestral, a ser inserido no processo 23105.008584/2019-15, para informar a situação do atendimento das medidas requeridas pelo Tribunal, bem como as providências pendentes, os responsáveis pelas ações e os prazos previstos; c) dar ciência aos gestores da Ufam de que lhes cabe, em autotutela e de ofício, o poder-dever de adotar as providências necessárias para a continuidade e a conclusão dos procedimentos administrativos e das deliberações expedidas pelo TCU, independentemente de monitoramento ou de novas determinações, bem como informar-lhes quanto à possibilidade de imputação de sanções pela não adoção das providências (art. 58 da Lei 8.443/1992); d) autorizar o sobrestamento deste processo pelo prazo de um ano, quando a SecexEducação deverá reanalisar a situação e apresentar informações atualizadas ao relator; e) dar ciência deste Acórdão à Universidade Federal do Amazonas, encaminhando-lhe cópia da instrução à peça 81. 1. Processo TC- Processo 001.267/2019-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade do Amazonas (04.378.626/0001-97) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.